Tribunal: TJDFT
Processo: 0726616-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAÇÃO. OCRELIZUMABE. RECUSA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO
1. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que: o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).
2. O presente contrato de seguro saúde observar os Princípios da Boa-Fé Objetiva e da Função Social dos Contratos, razão pela qual se mostra abusiva cláusula tendente a impedir a realização do tratamento indicado pelo médico do beneficiário. Há de se acrescentar, ainda, ser a saúde um direito fundamental, o qual decorre do próprio Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, postulado fundamental erigido à cláusula pétrea pela Constituição.
3. Recurso conhecido e não provido.